Tribunal: TCU
Processo: 028.987/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. contra o Acórdão 882/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 882/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, tendo em vista que não atenderam aos requisitos de admissibilidade; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.